Tribunal: TJES
Processo: 5027937-23.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027937-23.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EVANEIDE GEIKE DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA RELATIVA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO RETROATIVO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença oriunda de Mandado de Segurança Coletivo, rejeitou impugnação, homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou a quitação de diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional com efeitos financeiros retroativos a março de 2016, extinguindo a fase executória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) definir se o feito deve ser sobrestado em razão do Tema 1.169/STJ, que trata da necessidade de liquidação prévia em sentenças coletivas genéricas; (ii) estabelecer se o título executivo judicial é líquido, certo e exigível para fins de cumprimento individual; (iii) determinar se a condição suspensiva imposta no acórdão coletivo, vinculada aos limites da LRF, foi superada; e (iv) verificar se os efeitos financeiros retroativos devem alcançar o período entre março de 2016 e agosto de 2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Questão de ordem: P
or versar o presente feito sobre limites prudenciais de despesa de pessoal e cumprimento de termos estipulados sob a égide da Lei de Responsabilidade Fiscal - matéria disciplinada por regramento próprio e sob contornos do Tema 1075 do STJ -, resta afastada por completo a incidência das diretrizes de correção monetária fixadas no Tema 1419/STF, as quais não possuem o condão de obstar ou interferir na satisfação do crédito da exequendo.

A controvérsia tratada no Tema 1.169/STJ não se aplica ao caso concreto, pois o título executivo em execução possui determinação específica de pagamento com efeitos financeiros a partir da impetração, não se tratando de sentença genérica que exija prévia liquidação.

O título executivo judicial, embora proveniente de Mandado de Segurança Coletivo, reconhece expressamente o direito à promoção funcional com efeitos financeiros retroativos a partir da data da impetração, configurando obrigação de pagar condicionada à existência de margem segura nos termos da LRF.

A exigibilidade da obrigação de pagar não depende de nova decisão judicial, pois a condição suspensiva prevista — margem segura inferior a 95% da despesa com pessoal — foi superada, conforme manifestação técnica da Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica do TJES.

A própria LRF, em seu art. 19, §1º, IV, exclui do cômputo dos limites de despesa com pessoal os pagamentos de passivos judiciais relativos a períodos pretéritos, quitados por meio de precatório ou RPV, o que neutraliza os efeitos fiscais do pagamento e afasta o obstáculo orçamentário.

A tentativa do Estado de limitar os efeitos financeiros a partir de 2018 viola o comando do título executivo, que fixou como termo inicial a data da impetração (março de 2016), conforme a Súmula 271/STF.

A ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados pela exequente impede rediscussão da quantia apurada, que observa fielmente os parâmetros do título judicial.

A interpretação sistemática da coisa julgada e das normas da LRF evidencia a legalidade do pagamento do passivo retroativo, sem prejuízo ao equilíbrio fiscal, configurando direito subjetivo do servidor à percepção das diferenças devidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Tema 1.169/STJ não se aplica quando o título executivo judicial reconhece obrigação de pagar com base em critérios objetivos e determinados.

A exigibilidade da obrigação de pagar diferenças remuneratórias retroativas decorrentes de promoção funcional condicionada à LRF decorre da superação da condição suspensiva por manifestação técnica da Administração.

O pagamento de passivos judiciais anteriores, via precatório ou RPV, não compromete os limites da LRF e pode ser exigido independentemente da existência de saldo orçamentário no órgão de origem.

A limitação temporal dos efeitos financeiros da promoção, em desconformidade com o título executivo, afronta a coisa julgada e o art. 5º, XXXVI, da CF/1988.

A ausência de impugnação específica aos cálculos autoriza sua homologação nos termos apresentados pela parte exequente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

- QUESTÃO DE ORDEM - INAPLICABILIDADE DO TEMA 1419/STF

Impõe-se rechaçar e afastar a aplicação do Tema 1419 do Supremo Tribunal Federal ao caso vertente. O referido precedente vinculante fixa a tese de que
"A taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários"
.

Faz-se necessário o
distinguishing
(distinção jurídica) com relação ao precedente, pois a insurgência recursal em exame não gravita em torno do índice de atualização monetária ou dos critérios de aplicação da taxa SELIC sobre condenações impostas ao erário.

A controvérsia destes autos cinge-se, fundamentalmente, à exigibilidade e ao cumprimento de obrigação de pagar passivo remuneratório retroativo decorrente de concessão parcial de segurança em
writ
coletivo, cuja eficácia restou atrelada ao implemento de condicionantes fiscais e orçamentárias específicas do próprio título exequendo.

Portanto, por versar o presente feito sobre limites prudenciais de despesa de pessoal e cumprimento de termos estipulados sob a égide da Lei de Responsabilidade Fiscal - matéria disciplinada por regramento próprio e sob contornos do Tema 1075 do STJ -, resta afastada por completo a incidência das diretrizes de correção monetária fixadas no Tema 1419/STF, as quais não possuem o condão de obstar ou interferir na satisfação do crédito da exequendo.

Nos termos do Relatório, cuida-se de
Apelação Cível
interpost
a
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a
sentença
ID 13982499, proferida
pelo Juízo da
5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória,
no Mandado de Segurança em fase de
C
umprimento de
S
entença requerido por
EVANEIDE GEIKE DA SILVA
, que rejeitou a impugnação apresentada, homologou os cálculos e extinguiu a fase executória
em favor da apelada.

Irresignado, o
apelante
sustenta
em suas razões ID 13982501

(1)

a necessidade de
sobrestamento (suspensão) do processo com base no Tema 1.169 do STJ, que discute se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o cumprimento de sentenças coletivas genéricas;
(2)
que o acórdão coletivo original estabeleceu apenas uma obrigação de fazer (deflagrar o processo promocional) e não uma obrigação de pagar quantia certa retroativa
;
(
3
)
q
ue
o título judicial não é líquido, certo nem exigível para fins de cobrança imediata de valores retroativos;
(4)
que o acórdão coletivo condicionou qualquer pagamento à disponibilidade financeira e ao atendimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), especificamente que a despesa não ultrapassasse 95% do limite prudencial e que não foram apresentados os cálculos que comprovassem o implemento dessa condição, o que torna a obrigação inexigível
.
Nesses termos, pede o provimento do
agravo
interposto
para que seja reconhecida a ausência de título condenatório de obrigação de pagar, com a extinção da execução ou seja reconhecida a ausência de obrigação retroativa de pagamento, com a extinção da execução, e, subsidiariamente, que o valor da execução observe os limites fixados na impugnação do Estado, sendo devidas as diferenças apenas a contar de 2018.

Contrarrazões em ID 13982515,
pelo
desprovimento do
recurso
interposto.

Diante da natureza técnica da controvérsia, determinou-se a remessa dos autos à Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica (APOGE) deste Tribunal para esclarecimentos sobre o alcance do Parecer Técnico nº 001/2018 e a viabilidade fiscal do pagamento (ID 17388544
)
.

A Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica manifestou-se por meio do Despacho SEI nº 2877450
(ID 17669094)
, atestando que, embora o parecer original de 2018 tenha focado na implementação futura da promoção, simulações históricas demonstram que o pagamento do passivo não ultrapassaria a margem segura de 5,7% da Receita Corrente Líquida (RCL). Informou, ainda, que o pagamento por via judicial atrai a exceção prevista no art. 19, §1º, IV, da LRF, não computando para os limites de gastos correntes.

- SOBRESTAMENTO DO PROCESSO - TEMA 1.169/STJ

Inicialmente, passo a enfrentar a
necessidade de
sobrestamento (suspensão) do processo com base no Tema 1.169 do STJ, que discute se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o cumprimento de sentenças coletivas genéricas,
conforme alegação do apelante.

A questão submetida a julgamento pela Corte Especial nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos 1.978.627/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169), todos de relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, busca definir:

“
se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.

Na decisão de afetação, a Corte do STJ determinou a suspensão
“do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”
.

Com efeito,
conforme vem decidindo esse E. Tribunal Estadual
“
a tese em discussão naqueles autos não corresponde à controvérsia do presente recurso. Isso porque, aqui se trata da possibilidade de se determinar o pagamento de diferenças devidas a partir do próprio título executivo judicial executado, não havendo que se falar em necessidade de liquidação prévia ou na existência de título judicial genérico, mas cumprimento de condicionante imposta no acórdão exequendo”
(TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5028516-68.2023.8.08.0024 - Relatora: Des.ª Marianne Judice de Mattos - Julgado em: 10/02/2025).

Ademais, o
crédito exequendo
é
passível de apuração por cálculo aritmético, não havendo necessidade de sobrestamento até o julgamento do tema repetitivo.

Nos termos do
art. 509, §2º, do CPC/2015,
é
permit
ido
o prosseguimento da execução sem necessidade de liquidação, quando o cálculo do valor devido pode ser realizado sem a necessidade de prévia liquidação coletiva do julgado.

Nesses termos, rejeito o pedido de sobrestamento do feito.

A
ntes de a
dentra
r
nas razões recursais,
registra-se
que a
presente execução individual tem por fundamento o Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Pleno nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, impetrado pelo sindicato da categoria, buscando o reconhecimento do direito dos servidores efetivos do Poder Judiciário à promoção referente ao ciclo de 2015, a qual havia sido invalidada por ato da Presidência em razão da suposta exasperação dos limites de gastos com pessoal, estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

O Tribunal Pleno, ao julgar o Mandado de Segurança, concedeu parcialmente a ordem para restabelecer os efeitos funcionais dos atos administrativos de promoção e autorizar a promoção dos servidores, fixando os efeitos financeiros a partir da impetração do
writ
, na forma da Súmula 271/STF, mas condicionou o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. Posteriormente, em sede de Embargos de Declaração, a expressão “margem segura” foi delimitada como o patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF). O título judicial, portanto, reconheceu o direito e fixou o termo
a quo
da obrigação (data da impetração - março de 2016), submetendo a exigibilidade do adimplemento à superação da condição fiscal.

Na origem, a apelada, na condição de substituída processual, propôs o cumprimento de sentença individual, buscando o pagamento das diferenças remuneratórias (passivo retroativo) compreendidas entre a data da impetração do Mandado de Segurança (março de 2016) e a data da efetiva implementação administrativa da promoção em folha (setembro de 2018).

O Juízo de primeira instância rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Estado do ES, com o entendimento de que o acórdão, ao autorizar a promoção com efeitos financeiros a partir da impetração, criou um título executivo de obrigação de pagar. Além disso, considerou que a condição suspensiva havia sido superada, notadamente pela realização de concursos e atos administrativos recentes do Tribunal de Justiça. O Juízo
a quo
também ressaltou que o pagamento se daria pela via do precatório, o que não impactaria o limite de despesas de pessoal do Poder Judiciário, permitindo, assim, o prosseguimento da execução do passivo.

Considerando a natureza eminentemente técnica e a notória divergência no seio deste Tribunal sobre o alcance da condição suspensiva e a aplicação da LRF ao passivo retroativo, este Gabinete solicitou manifestação técnica da Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica (APOGE), o órgão responsável pela análise fiscal e orçamentária do Tribunal, que respondeu aos quesitos formulados, e cujas conclusões se revelam cruciais para a solução do presente recurso. Em apertada síntese, a Assessoria concluiu que o pagamento do passivo retroativo integral (março/2016 a agosto/2018) não seria considerado para fins fiscais do TJES, mas ressalvou a ausência de saldo orçamentário no atual exercício financeiro para o pagamento direto em folha ou por transferência.

Feito esse breve relato, passo a analisar as razões do presente apelo.

A matéria central do presente recurso reside na interpretação e no alcance do título executivo judicial, notadamente quanto à natureza da obrigação e à eficácia da condição suspensiva atrelada aos limites de despesa com pessoal da LRF, mormente após a manifestação técnica da Administração Judiciária (APOGE).

Destaco, de plano, que após a manifestação técnica da Administração Judiciária (APOGE), modifiquei o entendimento já externado em outros recursos, conforme as razões que seguem.

O ente público apelante insiste na tese de que o Acórdão do Mandado de Segurança Coletivo (MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000) não teria estabelecido uma obrigação de pagar quantia certa, mas tão somente uma obrigação de fazer (restabelecimento dos efeitos funcionais e deflagração da promoção), sujeitando a obrigação pecuniária à condição suspensiva de existência de margem segura na LRF.

A leitura atenta do dispositivo do título executivo demonstra que a segurança foi parcialmente concedida para
“restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
.

É inegável que o julgamento do Mandado de Segurança, embora não seja uma ação de cobrança, revestiu-se de eficácia executiva para determinar não apenas a obrigação de fazer (implementação da promoção), mas também a obrigação de pagar as diferenças remuneratórias. A expressão
“com efeitos financeiros a partir da impetração”
conjugada com a fixação de um patamar mínimo para o efetivo pagamento (margem segura LRF) demonstra que a liquidez e a certeza do direito foram reconhecidas, sendo a exigibilidade condicionada a um evento futuro e incerto, qual seja, a adequação fiscal.

A condição, no caso, incidiu sobre a exigibilidade da satisfação patrimonial e, não, sobre o nascimento ou a existência do direito em si. O direito do servidor à progressão, reconhecido pela decisão judicial, é um direito subjetivo que gerou um passivo. A LRF foi utilizada como baliza para a forma e o momento do pagamento, não para negar o débito pretérito.

Portanto, o título executivo é hígido e apto a fundamentar o presente cumprimento de sentença individual de obrigação de pagar, visto que o direito à diferença remuneratória se tornou certo, líquido e exigível, uma vez afastada a condição de impedimento ao pagamento. A tese de ausência de título executivo condenatório, na forma apresentada pelo apelante, não se sustenta diante da literalidade do comando judicial transitado em julgado.

O ponto nevrálgico do recurso e do cumprimento de sentença, como dito, cinge-se à comprovação do cumprimento da condição suspensiva para o pagamento do passivo retroativo, qual seja, a existência de margem segura inferior a 95% do limite de despesa com pessoal do Poder Judiciário.

A condição imposta pela coisa julgada surgiu em um contexto de crise fiscal do Judiciário, visando resguardar o equilíbrio orçamentário para a implementação da despesa em folha de pagamento (a obrigação de fazer), que possui impacto fiscal permanente. O passivo retroativo, por sua vez, corresponde a uma dívida pretérita, de pagamento único, cuja satisfação, no âmbito da execução contra a Fazenda Pública, se dá pela via do precatório ou RPV.

A manifestação técnica da Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica (ID 17669094), órgão de assessoramento técnico do Tribunal de Justiça, é determinante e conclusiva para a solução da controvérsia. Em resposta ao questionamento formulado por este Gabinete, a APOGE foi inequívoca ao afirmar que
(1)
O Parecer Técnico de 2018 que embasou a implementação funcional da promoção não analisou a viabilidade da quitação do passivo retroativo, pois considerava que este seria pago pelo Governo do Estado, via precatório/RPV, sem reflexos fiscais para o Poder Judiciário;
(2)

Em complemento, ratificou que a Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) estabelece, em seu artigo 19, § 1º, inciso IV, que não serão computadas na verificação do atendimento aos limites de gastos com pessoal as despesas
“decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração”
.

Os esclarecimentos prestados pela própria Administração Judiciária, que é a autoridade coatora no Mandado de Segurança original e o ente cujo limite fiscal se pretendia proteger, tornam a pretensão do apelante completamente incompatível com a legislação de regência e com os fatos do processo.

A Assessoria atesta, sob a perspectiva técnica, que a condição suspensiva, tal como imposta, referia-se à despesa de natureza continuada (implementação em folha). No tocante ao passivo retroativo (obrigação de pagar), a própria LRF prevê a exceção de que despesas decorrentes de decisão judicial, pagas por precatório ou RPV, não devem ser computadas para fins de limite de gastos com pessoal.

A satisfação do crédito exequendo por meio de precatório ou RPV, que não gera impacto fiscal no Poder Judiciário, torna a condição suspensiva superada para o fim específico do pagamento do passivo, uma vez que a finalidade protetiva da norma e do título judicial (manutenção do equilíbrio fiscal do TJES) está garantida pela modalidade de pagamento imposta à Fazenda Pública. Em outras palavras, o efetivo pagamento via precatório/RPV é a via juridicamente adequada e fiscalmente neutra para a quitação da dívida reconhecida.

Assim, o Parecer da Assessoria corrobora a tese da apelada e a conclusão do Juízo
a quo
,
a saber,
o pagamento do passivo retroativo por meio de execução contra a Fazenda Pública (Estado do Espírito Santo) não viola a LRF e, portanto, a condição suspensiva encontra-se integralmente cumprida para o fim da satisfação do crédito. A alegação de ausência de saldo orçamentário atual no TJES para pagamento direto é irrelevante, pois a via executiva (precatório/RPV) é justamente o mecanismo legal para adimplemento de dívidas judiciais pela Fazenda Pública, responsabilizando o Estado, sem impactar o limite prudencial do Poder Judiciário.

A tese subsidiária do apelante, de que a retroatividade deve ser limitada a 2018, é insustentável. O título executivo é expresso ao fixar os efeitos financeiros a partir da impetração (março de 2016), em conformidade com o entendimento da Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal, que limita a condenação pecuniária no Mandado de Segurança à data de sua propositura.

A condição imposta no título executivo judicial não extinguiu o direito às diferenças remuneratórias do período compreendido entre 2016 e 2018, mas apenas suspendeu a exigibilidade do efetivo pagamento. Uma vez afastada a condição (pela superação da margem fiscal para o pagamento em folha ou pela constatação de que o pagamento via precatório/RPV não impacta a LRF), o direito ao recebimento das diferenças retroage à data expressamente fixada no título executivo, qual seja, a data da impetração.

Qualquer interpretação que limite a retroatividade a 2018 representaria uma flagrante ofensa à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal), que delimitou o direito do servidor e fixou o termo inicial da obrigação de pagar.

Para corroborar, destaco:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO DE SERVIDORES. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PROVIMENTO DO RECURSO
[...]
O título executivo do MS Coletivo n. 000608-38.2016.8.08.0000 condiciona a execução ao cumprimento de requisitos financeiros, incluindo a disponibilidade financeira e a “margem segura” para despesas com pessoal, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, limitando o pagamento dos valores retroativos a situações onde o comprometimento orçamentário não exceda o limite prudencial. 4. A exigibilidade do título decorre da superação da condição suspensiva estabelecida no acórdão do mandado de segurança coletivo, uma vez que, em setembro de 2018, a Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconheceu que a margem segura exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal havia sido atingida, possibilitando o pagamento dos valores devidos. 5. O título judicial distingue obrigação de fazer, relativa à implementação da promoção funcional, da obrigação de pagar, correspondente aos efeitos financeiros retroativos, os quais devem ser satisfeitos independentemente da folha de pagamento, podendo ser quitados por precatório, conforme previsão do próprio acórdão do mandado de segurança e entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 6. Superada a condicionante do título judicial, torna-se totalmente exigível as parcelas pretéritas à implementação realizada em agosto de 2018, respeitando a data da impetração do mandado de segurança. 6. O Estado do Espírito Santo não impugnou de forma específica os cálculos apresentados pela parte exequente, limitando-se a pugnar pela homologação dos valores relativos ao ano de 2018, o que improcede diante da ausência de limitação temporal no título executivo. Via reflexa, a reforma da sentença é medida que se impõe, sendo homologados os cálculos do exequente [...]
(TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5028014-32.2023.8.08.0024 - Relatora: Des.ª Marianne Judice de Mattos - Julgado em: 25/04/2025).

Deve-se considerar, ainda, o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1075/STJ, que assentou ser ilegal a não concessão de progressão funcional sob o pretexto de superação de limites da LRF, dado que a promoção é um direito subjetivo do servidor decorrente de lei e enquadra-se na exceção do art. 22, parágrafo único, inciso I, da LRF.

No caso vertente, o acórdão do mandado de segurança coletivo já reconheceu o direito à promoção com efeitos financeiros desde a impetração (março/2016). Uma vez atestado tecnicamente que a margem segura foi atingida, a retenção do pagamento do passivo configura flagrante enriquecimento sem causa da Administração.

Diante de todo o exposto, fundamentado na prova técnica que confirma a implementação da condição suspensiva e na correta exegese do art. 19, §1º, IV, da LRF, NEGO PROVIMENTO ao
Recurso de Apelação
interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor do crédito exequendo, considerado a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoram-se os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor do crédito exequendo, considerada a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.